Tribunal: TJES
Processo: 5042404-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042404-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSIMAR FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE INTERNET FIBRA ÓTICA NÃO INSTALADO POR INVIABILIDADE TÉCNICA DA PRÓPRIA OPERADORA. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa de telefonia em face de sentença que a condenou à declaração de inexistência de débito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança de multa de fidelidade por serviço de internet que nunca foi instalado. 2. A cláusula de fidelização, embora em tese lícita, pressupõe a efetiva e regular prestação do serviço pela operadora, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que a própria recorrente admitiu a impossibilidade de instalação por inviabilidade técnica. 3. A cobrança de multa por quebra de um contrato cujo objeto nunca foi entregue por culpa exclusiva do fornecedor constitui prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O dano moral resta configurado, não se tratando de mero aborrecimento. A situação vivenciada pelo consumidor, que foi privado do serviço essencial, teve seu nome sujeito a cobranças indevidas e persistentes, e ainda necessitou despender seu tempo útil para resolver a questão administrativamente e judicialmente, caracteriza ofensa a direito da personalidade. Aplicação da teoria da perda do tempo útil. 5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta da ré e o caráter pedagógico-punitivo da medida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSIMAR FERNANDES DA SILVA, para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 565,48 referente à multa de fidelidade; e b) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando a legalidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade e à configuração de dano moral indenizável, em um cenário onde o serviço de internet contratado pelo consumidor jamais foi instalado por inviabilidade técnica da própria operadora.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

É fato incontroverso que o serviço de internet fibra ótica, embora contratado pelo recorrido, nunca foi efetivamente prestado. A própria recorrente não nega a falha, justificando-a em uma "inviabilidade técnica" para a instalação no endereço do consumidor.

Nesse contexto, a cobrança de multa por quebra de fidelidade revela-se manifestamente abusiva e ilegal. A cláusula de permanência mínima (fidelidade) tem como pressuposto a concessão de um benefício ao consumidor (como isenção de taxa de instalação ou desconto em aparelho) em troca de sua permanência por um período determinado. Ora, se o serviço principal, que é a razão de ser do contrato, não foi entregue por culpa exclusiva da fornecedora, não há que se falar em contrapartida ou benefício concedido ao consumidor que justifique a imposição de uma penalidade por "cancelamento".

A conduta da recorrente viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC e art. 4º, III, CDC) e configura cobrança de vantagem manifestamente excessiva, prática vedada pelo art. 39, V, do CDC. Portanto, correta a declaração de inexigibilidade do débito.

No que tange ao dano moral, entendo que este também restou configurado. A situação extrapolou o mero dissabor cotidiano. O consumidor foi submetido a uma via crucis: contratou um serviço essencial que não foi instalado, foi surpreendido com uma cobrança indevida, teve que despender seu tempo para tentar resolver o problema administrativamente e, por fim, foi forçado a buscar a tutela jurisdicional. A recalcitrância da empresa em resolver a questão, persistindo na cobrança mesmo após a concessão de liminar, agrava a situação e evidencia o descaso com o consumidor, justificando a aplicação da teoria da perda do tempo útil.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de compensação por danos morais, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e à dupla finalidade da indenização: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)